Tribunal: TJBA
Processo: 8006127-59.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006127-59.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ROTARY CLUB DE JEQUIE

Advogado(s)
:
ARIVALDO DA SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA MANTIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de anulação de débito, declarando a nulidade do procedimento de recuperação de consumo e a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 4.854,85. A sentença determinou, ainda, a emissão de nova fatura recalculada com base na média dos últimos 12 meses de consumo anteriores à apuração da irregularidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) aferir a legalidade do procedimento administrativo de inspeção que resultou no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e na consequente cobrança de recuperação de consumo por suposto desvio de energia; e (ii) verificar a validade da determinação de refaturamento pela média de consumo histórico.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária responde de forma objetiva pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

4. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu art. 250, I, determina expressamente que a distribuidora deve informar ao consumidor, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data e o horário previstos para a realização da inspeção, a fim de possibilitar o seu acompanhamento.

5. Os documentos constantes nos autos comprovam que a inspeção ocorreu de forma unilateral. Os próprios registros internos da concessionária indicam que o consumidor não solicitou perícia técnica e não acompanhou a inspeção. A ausência de notificação prévia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo.

6. A nulidade do procedimento administrativo de constatação da irregularidade contamina a cobrança dele derivada, tornando inexigível o débito no valor de R$ 4.854,85. Contudo, a constatação de que houve consumo de energia no período exige o pagamento pelo serviço efetivamente prestado. A determinação de refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores é adequada e evita o enriquecimento sem causa do consumidor, conforme fundamentado na decisão que julgou os embargos de declaração na origem.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da concessionária conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: "A cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado sem a notificação prévia do consumidor, em inobservância à Resolução Normativa da ANEEL, é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo cabível o refaturamento pela média de consumo histórico para evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 250, I; Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006127-59.2023.8.05.0141
,

em que figuram como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Recorrido

ROTARY CLUB DE JEQUIE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7